Tribunal: TJPA
Processo: 0800697-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800697-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLANGE CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONCESSÃO PROVISÓRIA –
HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu provisoriamente o benefício da gratuidade de justiça.

2 –
Superior Tribunal de Justiça que firmou a tese segundo a qual a taxatividade do art. 1.015 do CPC é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

3 – Tratando-se de decisão que defere, ainda que provisoriamente, o benefício de assistência judiciária gratuita não se enquadra a qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

4 – Ademais, tenho que além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
na questão apta a mitigar a taxatividade do rol na hipótese.

5 – Deferimento provisório do benefício que assegura o regular andamento do feito na origem, oportunizando a autora, complementar os documentos colacionados com escopo de comprovar sua hipossuficiência, de forma que no eventual indeferimento posterior do benefício, poderá a parte demandante, ora recorrente, interpor o respectivo recurso de agravo de instrumento, com fulcro no inciso V do art.
1.015 do CPC
.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 10 de maio de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800697-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
SOLANGE CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO:
CLARO S/A

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SOLANGE CARDOSO DA SILVA
em face de
CLARO S/A
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, não conheceu do recurso aforado autora, ora agravante.

A recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
7935492)
objetivando a reforma de decisão proferida nos autos de origem, que,
deferiu em seu favor, provisoriamente, o benefício da gratuidade de justiça, determinando, ainda, a comprovação pela autora da alegada condição de hipossuficiência.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 7520374), face a ausência de caracterização das hipóteses dispostas no art. 1.015 do CPC/2015, esta relatora deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento.

Dessa decisão, interpôs a autora/recorrente SOLANGE CARDOSO DA SILVA, Recurso de Agravo Interno (ID. 8550039).

Alega, em síntese, que o rol do art.1015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo possível a interpretação extensiva do rol quando presente circunstância excepcional capaz de causar prejuízo processual; que no caso concreto, o prejuízo seria evidente, uma vez que a decisão concedeu os benefícios da justiça gratuita de forma provisória, podendo posteriormente serem revogados, bem como determinado eventual recolhimento de custas.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão recorrida para conceder a gratuidade de justiça definitiva à agravante.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
8985184).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que deferiu provisoriamente o benefício da gratuidade de justiça.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que o rol do art.1015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo possível a interpretação extensiva do rol quando presente circunstância excepcional capaz de causar prejuízo processual; que no caso concreto, o prejuízo seria evidente, uma vez que a decisão concedeu os benefícios da justiça gratuita de forma provisória, podendo posteriormente serem revogados, bem como determinado eventual recolhimento de custas.

Da Inadmissibilidade do Agravo de Instrumento

Analisando os autos, depreende-se que a autora/agravante interpôs Recurso de Agravo Interno, objetivando a reforma de Decisão Monocrática desta Relatora que inadmitiu Recurso de Agravo de Instrumento em razão da decisão de origem não se encontra albergada no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante defende nas suas razões o cabimento do recurso de Agravo de Instrumento sob a alegação de que a taxatividade do rol do mencionado dispositivo, possuiria natureza mitigada, consoante posicionamento do STJ.

Como é sabido,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, examinou a natureza do rol do art. 1.015 do CPC, e a possibilidade de sua interpretação extensiva, ocasião em que firmou a tese segundo a qual a taxatividade desse dispositivo é mitigada, admitindo, em relação às decisões interlocutórias proferidas após a publicação desse paradigma, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não obstante, tratando-se de decisão que defere, ainda que provisoriamente, o benefício de assistência judiciária gratuita não se enquadra a qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais acerca da matéria em comento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA –
ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA
– NÃO CONHECIMENTO.

- Somente é cabível, na fase de conhecimento, agravo contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas nos incisos I a XI, do art. 1.015 do CPC/15, ou em outros casos expressamente referidos em lei.

- A decisão que defere os benefícios da justiça gratuita não se enquadra a qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

(TJ-MG, 12039597720198130000 MG, Relator: Des.(a) JOSÉ ARTHUR FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Revisional de Alimentos -
Gratuidade da Justiça - Rol taxativo - O legislador no inciso V do art. 1.015 do CPC/2015 admitiu o manejo do agravo de instrumento somente nas hipóteses de "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação", mas não quando concede ou mantém o benefício
– Não conhecimento - Alimentos - Um beneficiário - Insurgência do agravante contra a decisão que deferiu a tutela provisória para majorar os alimentos devidos ao menor, de 1,5 para 314% sobre o salário mínimo nacional - Não demonstrada, por ora, a impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez demonstrada a majoração das necessidades do menor - Dilação probatória que é imprescindível - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21377568520218260000 SP 2137756-85.2021.8.26.0000, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 05/11/2021, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021).
(Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLEITO RECURSAL PELO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO JÁ DEFERIDO E NÃO REVOGADO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - AI: 00259470620218160000 Campo Mourão 0025947-06.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 30/08/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2021).
(Grifei).

Ademais, tenho que além de não constar expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, não vislumbro a urgência
na questão apta a mitigar a taxatividade do rol na hipótese.

Isso porque, o deferimento provisório do benefício assegura o regular andamento do feito na origem, oportunizando a autora, complementar os documentos colacionados com escopo de comprovar sua hipossuficiência, de forma que no eventual indeferimento posterior do benefício, poderá a parte demandante, ora recorrente, interpor o respectivo recurso de agravo de instrumento, com fulcro no inciso V do art.
1.015 do CPC
.

Destarte, tenho que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maIo de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/05/2022